Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brendha Rocha Andrade Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 62525595) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada pela agravante em desfavor de Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., processo n. 0702221-15.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente em obrigar a agravada a realizar exames laboratoriais antes de exaurido o período de carência, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou os elementos necessários para concessão da tutela de urgência. Na petição inicial, a autora afirmou ser beneficiária do plano de saúde desde 20/11/2019 e necessita realizar exames sanguíneos (C3, C4 e CA 125) com urgência, além de outros necessários ao diagnóstico de sua condição de saúde. Relatou que, apesar da urgência assinalada pela médica, não obteve autorização em razão de ainda estar cumprindo carência contratual para exames de alto custo ou alta complexidade. Ao analisar o pedido, o juízo entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Determinou a emenda à inicial para juntada do pedido de autorização enviado para a agravada e a negativa formal dela à realização dos exames, mas a agravante não atendeu. Mencionou não ser o pedido médico colacionado suficiente para avaliar a urgência dos exames e estar demonstrada a solicitação de autorização para a realização dos exames em caráter urgente e a negativa da operadora diante dessa situação. Em razões recursais (Id 15862600), requer a agravante os benefícios da justiça gratuita. Aduz que se encontra desempregada e, por ter sido dispensada recentemente, sua CTPS está na posse de seu empregador para formalização da rescisão contratual. No mérito, requer a antecipação de tutela em caráter de urgência, para que a agravada seja compelida a autorizar a realização de exames laboratoriais (C3, C4, e CA 125) e exames complementares ao diagnóstico que forem solicitados. Aduz ter enviado pedido para autorização com o destaque da urgência, entretanto a recorrida negou, em virtude do não esgotamento do prazo de carência. Sustenta que a Lei 9.656/1998, no art. 12, dispõe que a carência para cobertura de procedimento de urgência ou emergência é de 24 horas. Salienta o art. 35-C da mesma lei estipulador da obrigatoriedade de cobertura de procedimento urgente ou emergencial indicado pelo médico. Aponta julgados deste Tribunal, em que se decidiu ser afastada a carência em casos de procedimentos urgentes. Por fim, pede o deferimento da tutela de urgência para a agravada ser compelida a autorizar a realização dos exames C3, C4 e CA 125 solicitados como urgentes, bem como outros indicados pela médica assistente, com fixação de astreintes pelo descumprimento. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e o provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da justiça gratuita Inicialmente, destaco que a agravante postula gratuidade de justiça no processamento deste recurso. O pleito, em sua amplitude, não é admissível, porque não foi ainda deliberado pelo juízo de origem o requerimento lá apresentado (Id 62525595 do processo de referência). Evita-se, com essa prudência, a supressão de instância, situação a ser evitada, porque viola os princípios do juiz natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, todos previstos como direitos fundamentais pela Constituição Federal, no art. 5o, incs. LIII, LIV e LV[1], respectivamente. Restringir-se-á a apreciação do requerimento de concessão da gratuidade de justiça, no caso concreto, portanto, apenas à dispensa do preparo recursal, consoante a previsão do art. 98, § 5o, do CPC[2]. Verifico ter a agravante apresentado cópia da carteira de trabalho digital (Id 62191632 do processo de referência), em que consta rescisão contratual datada de 2/3/2020. Ela também assinou a declaração de hipossuficiência econômica (Id 62191634 do processo de referência), que induz presunção de veracidade da alegação, conforme o art. 99, § 3o, do CPC[3]. Embora a recorrente esteja patrocinada por advogado particular, essa relação contratual de prestação de serviços será melhor considerada pelo juízo de origem na apreciação do pleito da gratuidade de justiça pendente de deliberação. Por enquanto, é factível assimilar não se encontrar ela em condições de arcar com o pagamento do preparo sem comprometer, em alguma medida, seu sustento. Diante desse cenário fático-probatório inicial e sem vinculação do juízo de origem, DEFIRO parcialmente a gratuidade de justiça pleiteada, apenas para dispensar a agravante do recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de o valor ser ao final da demanda exigido, caso ela não obtenha a benesse da justiça gratuita e fique vencida na demanda. 2. Da tutela de urgência para autorização de exames É cediço o relator estar autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não estar evidenciada, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante, no tocante à comprovação da urgência na realização dos exames de sangue no período de carência contratual e no conhecimento dessa situação pela agravada no pedido de autorização a ela dirigido. Em juízo de cognição sumária, verifico que as alegações da agravante e o escasso conjunto probatório constante dos autos não revelam a situação de emergência como alegada. Aliás, esse foi o fundamento esposado na decisão agravada para indeferir a tutela de urgência requestada, depois de haver concedido duas oportunidades para emenda à petição inicial com o propósito de ser demonstrada a urgência na realização dos exames laboratoriais solicitados durante a carência e a recusa da agravada à cobertura, apesar de ciente da premência na realização deles. É certo dispor o art. 35-C, inc. I[5], da Lei n. 9.656/1998, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento em caso de emergência, definido como casos implicadores de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Essa previsão viabiliza o atendimento excepcional ao consumidor dos serviços de plano de saúde dentro do período de carência estabelecido no contrato. O contrato de plano de saúde (Id 62191626, pp. 1-14, do processo de referência) prevê prazo de carência integral de 180 (cento e oitenta) dias para a realização de exames, porque a agravante não possuía plano de saúde anteriormente (pp. 8-9). Essa disposição contratual é válida, consoante o art. 12, inc. V, alínea “b”[6], da Lei n. 9.656/1998. A agravante alega ser indevida a recusa da agravada em autorizar exames sanguíneos solicitados com fundamento em carência contratual (Id 62191625, p. 1, do processo de referência), nada obstante a médica ter assinalado urgência no pedido (Ids 62191624, pp. 1-4, e 62388095, p. 1, do processo de referência). Assevera se tratar de situação excepcional de cobertura dentro do prazo de carência. A não ser pelo registro da palavra urgência na solicitação de exames C3, C4 e CA 125, documento sem data (Id 62191624, p. 2) e pela inscrição do mesmo vocábulo no relatório médico descritivo, datado em 23/4/2020, além de a agravante contar com 20 (vinte) anos de idade e necessitar daqueles exames para confirmação diagnóstica (Id 62191624, p. 2), escrito inexistente em idêntico relatório assinado em 17/4/2020 (Id 62191624, p. 4), não consta nenhuma informação sobre a situação de saúde da agravante, senão as afirmações feitas nas razões recursais de suposto câncer mamário. Importante frisar ter sido realizado o exame C4 em 17/4/2020 (Id 62191628, p. 5, do processo de referência) e não explicar a agravante o motivo para pleitear o refazimento desse exame em tão exíguo intervalo temporal. O ônus probatório do fato constitutivo do direito alegado incumbe à agravante como autora da demanda movida em face da agravada, nos termos do art. 373, inc. I[7], do CPC. Não se cogita de inversão, porque apenas a recorrente pode obter com a médica que a assiste o relatório de sua condição de saúde e da premência dos exames ainda não realizados, ou a serem repetidos, para a confirmação de suposto diagnóstico de câncer. Importante ressaltar que o pedido de urgência se funda apenas na inscrição da palavra “urgência” no pedido dos exames sanguíneos (Id 62388095, Id 62191624), sem a devida especificação concreta dos motivos que levaram o médico assistente à aludida conclusão. A ausência de relatório médico, especificando a situação de emergência, impede o reconhecimento sumário da tutela vindicada. Acrescente-se, ademais, não estar demonstrado conhecer a recorrida a condição de saúde supostamente emergencial para viabilizar a realização dos exames laboratoriais prescritos. Por isso, entendo haver sido adequada a resposta inespecífica de estar a agravante em carência. Não reconheço, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, observo que a agravante não apresentou elementos concretos viabilizadores do reconhecimento de alguma dessas duas situações. A negativa do plano de saúde em autorizar a realização dos exames (C3, C4 e CA 125) não me parece ensejar qualquer dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante. Isso porque, não se presume dos documentos colacionados que os exames devem ser realizados em caráter emergencial pelo risco imediato à saúde ou à vida da agravante. A médica assistente não se dignou em fornecer relatório descritivo da condição de saúde da agravante com informações concretas sobre o perigo para a vida ou para a saúde em eventual demora na realização dos exames, indicados para confirmação diagnóstica, embora não mencionado o prognóstico até o momento. Ademais, verifico que o final do período da carência é dia 18/5/2020 (Id 62191625, p.1, do processo de referência); portanto, a partir do dia 19/5/2020 a agravante estará apta a realizar os exames agora pretendidos e os futuros, ainda que de alta complexidade. Confira-se julgado acerca do tema examinado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE ENXERTO DE GORDURA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE COMORBIDADES DECORRENTES DO EXCESSO DE PELE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. SUBSISTÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3.Conquanto latente a plausibilidade do direito invocado, encerrando o tratamento cirúrgico cuja cobertura é almejada procedimento de natureza eletiva, à medida em que não derivado de situação de emergência ou urgência, inviável que a tutela almejada, visando a cominação à operadora do plano de saúde que beneficia a consumidora da obrigação de autorizá-lo e custeá-lo, seja concedida em caráter antecipatório, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1240287, 07277414120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. MODALIDADE PERSONAL CARE. CLÍNICA NÃO CONVENIADA AO PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. É excepcionalmente admitida a realização de tratamento médico-hospitalar fora da rede credenciada, mediante comprovação da urgência da medida. Ausente a demonstração do perigo de dano, a rejeição do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1205005, 07104433620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Grifo nosso; Aferido não estarem demonstrados de plano a probabilidade do direito atinente à autorização de exames durante carência contratual e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, concernente à periclitância à saúde ou à vida da agravante no aguardo do vencimento da carência para a realização dos exames laboratoriais desejados, em que se avizinha a ocorrência em 18/5/2020, considero descabida a concessão liminar da tutela de urgência perseguida neste recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente requerida no agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para, no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [2] Art. 98. (...) § 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) [6] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; [7] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;